Tribunal: TJSP
Processo: 1006735-16.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
res, ao serviço concedido, além da possibilidade de implementação associados - Ausência de ilegalidades e lesividade ao patrimônio público a macular o Decreto Municipal – Interpretação da Lei n.o 7.359/2018 em seu todo para possibilitar a real intenção do legislador municipal no tocante à concessão do terminal rodoviário -
Sentença de procedência reformada.

Recursos dos réus providos; recurso adesivo do autor prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1006735-16.2023.8.26.0361; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

11/10/2024

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Alegação de ilegalidade do Decreto Municipal no 21.427/2022, que autorizou a construção e a exploração da área do terminal rodoviário Geraldo Scavone – Preliminar afastada - Controvérsia quanto à possibilidade da concessionária contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias, além das complementares, ao serviço concedido, além da possibilidade de implementação

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Alegação de ilegalidade do Decreto Municipal no 21.427/2022, que autorizou a construção e a exploração da área do terminal rodoviário Geraldo Scavone – Preliminar afastada - Controvérsia quanto à possibilidade da concessionária contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias, além das complementares, ao serviço concedido, além da possibilidade de implementação associados - Ausência de ilegalidades e lesividade ao patrimônio público a macular o Decreto Municipal – Interpretação da Lei n.o 7.359/2018 em seu todo para possibilitar a real intenção do legislador municipal no tocante à concessão do terminal rodoviário -
Sentença de procedência reformada.

Recursos dos réus providos; recurso adesivo do autor prejudicado.